Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718644-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO DE AGUIAR RIBEIRO, ISABELA LUCIANA MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: ARZ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO, ANDREZZA GIORGI CALDEIRA NASCIMENTO, CRISILE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kaio de Aguiar Ribeiro e Isabela Luciana Machado Ribeiro em face da r. decisão (ID 192849139, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Arz Mão de Obra Especializada Ltda. e Outros, indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG com para averiguar a existência de vínculo com os Executados, com vistas a localizar bens ou valores. Alegam que o processo tramita desde 2015 e que as diligências requeridas são imprescindíveis diante da hipossuficiência dos Agravantes. Argumentam que a efetividade da diligência somente pode ser aferida após as respostas dos referidos órgãos ao d. Juízo de origem. Sustentam que o indeferimento da diligência afronta o princípio da efetividade da execução, da cooperação, da celeridade e da economia processual, bem como da adequada prestação jurisdicional, da prevalência da satisfação do interesse do Credor, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Afirmam que não é possível a adoção da medida requerida diretamente pelos Agravantes, pois somente podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário. Acrescentam que os Agravados são devedores contumazes, conforme se verifica nas pesquisas de bens imóveis em que há várias penhoras advindas de diversos processos, e que os Executados vêm se furtando a pagar o débito, tanto que não foram localizados bens via SISBAJUD e RENAJUD. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que a r. decisão recorrida consignou que, após o prazo de 15 (quinze) dias concedido aos Agravantes para colacionar planilha atualizada do débito e para indicar bens dos Devedores passíveis de constrição, os autos serão suspensos, na forma do art. 921, III, do CPC/15, o que significa que o processo ficará suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual não correrá a prescrição. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator